Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-84.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011823-84.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO GOMES FERREIRA - CPF: 104.911.188-56 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado.

2.

O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega.

3.

O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no beneficio previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos citados nos autos, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a suspensão dos serviços de “Cesta expresso e Cesta Beneficio”, declarar a inexistência do débito cobrado, determinar a restituição em dobro, totalizando a importância de
R$ 870,19
(oitocentos e setenta reais e dezenove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, a partir do desembolso, e condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso do reclamado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que é idoso e analfabeto funcional, que abriu conta salário junto ao requerido para receber seu benefício previdenciário do INSS, porém, o requerido está cobrando em seu benefício serviços denominados “Cesta Bradesco Expresso e Cesta Benefício” cuja contratação desconhece.

O requerido em defesa alega genericamente que não houve falha na prestação do serviço, que todos os serviços foram contratados e satisfatoriamente prestados sem qualquer abusividade.

Pois bem. Oportuno, salientar que o analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega. Portanto, da mesma forma, o fato de ser idoso não caracteriza incapacidade civil, como atestam os artigos 4º e 5º do Código Civil.

In casu
, o autor não comprovou sua condição de analfabeto, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. A alegada condição de analfabeto funcional constituiu eventual erro de consentimento que, por si só, não é apta a anular o negócio jurídico entabulado.

Ademais, o requerido no ID.

191326283 juntou o contrato denominado
“Termo de Opção á Cesta de Serviços”
assinado pelo reclamante, portanto, inequívoca a existência da contratação do serviço cobrado, não havendo responsabilidade civil do requerido porquanto ausente qualquer ato ilícito de sua parte.

Importante destacar que no quinto parágrafo da petição inicial, o autor alega que jamais pretendeu abrir conta corrente com o requerido, bem como, os serviços bancários citados, contudo, nota-se ainda, que,
o ferido contrato foi celebrado em 22/05/2019,
e o
autor propôs a presente ação somente em 29/12/2022
, ou seja,
não é crível que o reclamante não tenha percebido os descontos em seu beneficio por mais de três anos
, e resolveu questionar tais cobranças somente em dezembro/2022.

Assim, resta inequívoca a existência da contratação do serviço, não havendo responsabilidade civil da recorrida porquanto ausente qualquer ato ilícito de sua parte.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA JUNTADO AOS AUTOS
. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO

FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE
. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, conforme Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. Cabe ainda acrescentar que no comprovante de Transferência Eletrônica (TED) consta que o valor de R$ 2.591,33 foi transferido para conta em nome da autora, banco 104, agência 3290, conta 34957, em 28/12/2020, desta forma, caberia à autora ter juntado o extrato de sua conta bancária para demonstrar a ausência de recebimento da referida importância.

3.
Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito
.

4
. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Por sua vez, a parte autora não trouxe elementos capazes de desconstituir as provas apresentadas pelo Requerido, se limitando a negar a contratação. Ainda, a demandante não comprovou que não se beneficiou dos valores, tal qual informado pelo Requerido. Para tanto bastaria colacionar aos autos extrato bancário demonstrando a inexistência de depósito do valor do empréstimo, o que não o fez. Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o desconto foi decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas”.

5. Nas razões recursais a parte Reclamante sustenta que “O Contrato de Empréstimo Pessoal apresentado pelo Recorrido é nulo, maiormente porque supostamente subscrito por pessoa analfabeta [funcional]”
Contudo, a condição de “analfabetismo funcional” não se presume, ela deve ser comprovada.

No presente caso, inexiste prova da condição de analfabetismo funcional da autora, como alegado nas razões recursais. Observo que no documento pessoal da autora contém a sua assinatura e no contrato juntado pelo banco também.

Além disso, a alegação de “analfabetismo funcional” não pode servir de subterfúgio para a contratante se esquivar do acordado e deixar de adimplir os valores tomados em empréstimo.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1004609-76.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC -
ANALFABETISMO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDÊNTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS – CÓPIA DE DOCUMENTOS
– VÁLIDAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 425 CPC - DEVER DE VERACIDADE DESCUMPRIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.

I - No caso em cotejo, a parte recorrente aduz que somente soube do empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário quando da retirada do extrato de empréstimos consignados (2020) não tendo fluído, entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta ação, mais de cinco anos.

II - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

III
- As cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

IV -
Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação.

V - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta.

VI - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

(N.U 1000838-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Portanto, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais e materiais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023